Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-12.2015.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, III, do CPC/15, homologando acordo extrajudicial entabulado entre as partes – Insurgência dos embargantes – Acolhimento – Análise atenta do instrumento que permite inferir que a presente demanda não foi englobada pelo acordo – Confissão de dívida objeto de demanda diversa – Sentença que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, III, do CPC/15, homologando acordo extrajudicial entabulado entre as partes – Insurgência dos embargantes – Acolhimento – Análise atenta do instrumento que permite inferir que a presente demanda não foi englobada pelo acordo – Confissão de dívida objeto de demanda diversa – Sentença que deve ser anulada para que os embargos à execução sejam regularmente julgados - Recurso provido, anulando-se a r. sentença e determinando-se o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos atos subsequentes necessários ao devido trâmite da pretensão executiva - RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.